Tribunal: TJDFT
Processo: 0005599-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Desclassificação. Consumo pessoal. Prova. Substituição da pena.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas – acusado investigado por tráfico de drogas, abordado por policiais, com porção de droga após ingressar em veículo de aplicativo para, segundo denúncias, entregá-la a usuários -, inexiste nulidade da entrada dos policiais no domicílio.
3 - As circunstâncias - denúncia prévia, apreensão de porção de droga na posse do acusado e, na residência dele, apreensão de outras porções de droga, balanças de precisão, máquina de cartão de crédito e dinheiro –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
4 - Sendo o acusado primário, e cometido crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, fixada pena inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
5 - Apelação provida em parte.